Tribunal: TJSP
Processo: 2226612-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando efeitos da recuperação judicial sobre o crédito perseguido. Origem do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais é a sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O marco para se determinar se os honorários terão natureza

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando efeitos da recuperação judicial sobre o crédito perseguido. Origem do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais é a sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O marco para se determinar se os honorários terão natureza extraconcursal é a data da prolação da sentença, na linha da jurisprudência do STJ. Sentença que originou os honorários ora executados que foi prolatada em 17/06/2019, muito depois do pedido de Recuperação Judicial. Impossibilidade do credor perseguir seu crédito nos autos da recuperação judicial. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 35106).